Tribunal: TJDFT
Processo: 0750266-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO DA LEI. SENTENÇA QUE RECONHECE A IRRETROATIVIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE RÉ. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO DA VERBA. DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUE RECONHECE O DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação da norma pela Administração e julgou o pedido inicial procedente em parte para condenar a parte ré ao pagamento retroativo da Gratificação de Titulação (GTIT), quanto ao período compreendido entre 07/01/2019 e 16/06/2019, no valor de R$ 2.128,00 (dois mil, cento e vinte e oito reais). Em suas razões, a parte assevera que a sentença considerou como termo inicial para pagamento da gratificação a data de emissão de parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal acerca de Adicional de Qualificação, o qual é dotado de caráter meramente opinativo. Sustenta que o reconhecimento do direito do servidor ocorreu apenas em 17.06.2019, com a decisão da Defensora Pública-Geral do DF determinando o pagamento da GTIT aos Analistas de Apoio à Assistência Judiciária. Assim, deve ser julgado improcedente qualquer pedido de pagamento referente a parcela anterior a 17.06.2019. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. Inicialmente, importa consignar que a sentença decidiu pela impossibilidade de concessão de efeito retroativo a nova interpretação da norma pela Administração, inexistindo recurso das partes quanto a este ponto. Assim, a controvérsia cinge-se a saber se, considerada tal irretroatividade, a GTIT deve ser paga à parte recorrida a partir de 07.01.2019, como consignado na sentença, ou a partir do reconhecimento do direito pela Defensoria Pública do DF.
III. A data de 07/01/2019 se apresenta nos autos como aquela em que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal emitiu parecer no qual entendeu ser devido o adicional de qualificação à Carreira de Apoio Assistência Judiciária do Distrito Federal. Conquanto tenha a parte recorrida colacionado o citado parecer para amparar o seu pleito, ele não consiste em marco possível para o início do pagamento da gratificação de titulação, tanto porque se refere a benefício diverso (adicional de qualificação), quanto porque se trata de ato de natureza meramente opinativa. As balizas possíveis para fixação do termo inicial da retroatividade do pagamento do adicional de qualificação são, como postulado na inicial, a data da posse da parte recorrida (04/04/2018) – porque naquela ocasião teria apresentado o documento comprobatório da Pós-Graduação realizada e requerido verbalmente o benefício –, ou a data em que formalizado o requerimento da GTIT (16/04/2019).
IV. Não obstante, ao entender pela irretroatividade, outra solução não há para a controvérsia, a não ser a improcedência dos pedidos iniciais, sendo devida a GTIT a partir da nova interpretação conferida pela Administração, a qual se encontra espelhada na Decisão SEI-GDF n. 01/2019 – DPDF/DPG, de 17.06.2019 (ID 15929421).
V. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).